Tribunal: TJSP
Processo: 1005229-22.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Chegada ao destino cerca de 20 (vinte) horas depois do pactuado. Falha na prestação do dever de assistência e na realocação. Existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais. Indenização fixada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Chegada ao destino cerca de 20 (vinte) horas depois do pactuado. Falha na prestação do dever de assistência e na realocação. Existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais. Indenização fixada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de fundamentos para redução. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso desprovido.